Tribunal: TJDFT
Processo: 0722704-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO. DIREITO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença que reconheceu aos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal que trabalham em sistema de escala de plantão o direito de usufruir 5 (cinco) dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei, bem como o direito ao benefício retroativo a 5 (cinco) anos, contados da data da propositura da ação, com fulcro na Lei Distrital n. 1.303/1996, que regulava a matéria anteriormente.
2. O trânsito em julgado do decisum na ação coletiva se deu em 7/5/2014, data a partir da qual teve início o prazo prescricional da pretensão executiva. Em 25/4/2016, o Sindicato da categoria ingressou com a execução coletiva nos autos do processo originário (2012.01.1.135868-9), interrompendo-se o prazo prescricional.
3. Na hipótese vertente, se houve discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não fluiu o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual nesse período. Precedente do STJ (REsp n. 1343213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012).
4. Desse modo, no caso em apreço, o prazo prescricional recomeçou a fluir para os substituídos a partir da publicação do despacho que determinou a apresentação do cumprimento individual, em 23/2/2018, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 26/02/2018.
5. A distribuição do cumprimento individual de sentença de origem se deu em 9/5/2019, menos de dois anos e meio da mencionada interrupção, de modo que a execução não se encontra prescrita, pois, consoante dispõe o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, bem como enunciado da Súmula n. 383 do STF: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.